Tribunal: TJES
Processo: 5000218-73.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-73.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICO BATISTA DE BRITO PEREIRA
RECORRIDO: ROMULO SOUZA MATOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000218-73.2022.8.08.0033

RECORRENTE:
MAICO BATISTA BRITO PEREIRA

RECORRIDO:
ROMULO SOUZA MATOS

RELATOR
: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA E TRADIÇÃO EFETIVADA. RECONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DO ADQUIRENTE. TRIBUTOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO DO REGISTRO PERANTE O DETRAN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ROMULO SOUZA MATOS em face de MAICO BATISTA BRITO PEREIRA, buscando a efetivação da transferência de propriedade de uma
motocicleta
Honda CG 150 FAN KS, placa ODI0516, bem como o pagamento de multas e encargos a ela vinculados.

Segundo consta dos autos, o requerente/recorrido realizou a transferência de uma motocicleta Honda CG 150 FAN KS, placa ODI0516 para o recorrente/requerido no ano de 2015, realizando todo o ato de forma verbal, e não realizando a transferência perante o
Detran
.

Contudo, o recorrente vem trazendo diversos transtornos ao recorrido, neste sentido,
foram citados
o não pagamento de IPVA e o cometimento de diversas infrações, que, por ausência de comunicação ao órgão competente, ficou a cargo do recorrido. Na audiência de instrução, o recorrente reconheceu a realização
da
negociação e tradição do bem no ano de 2015, contudo, imputou culpa ao recorrido a respeito da ausência de transferência do
veículo
, não tendo entregue o recibo e
não assinado
e reconhecido firma.

A sentença,
baseada
nos fatos destacados na inicial, julgou parcialmente procedente a presente demanda, determinando
a
MAICO BATISTA BRITO PEREIRA
o dever de
realizar a transferência no prazo de 10 dias, arcar com os encargos, multas e
dívidas existentes
, contudo, não determinou a expedição de
ofício
ao SEFAZ e ao DETRAN-ES para o cancelamento do débito. Irresignado com a sentença, o
Requerido
interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de prova documental da venda e da responsabilidade pela falha na transferência, buscando a improcedência total da ação. O Recorrido (ROMULO SOUZA MATOS) apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a validade da transferência pela tradição, mesmo sem o Documento Único de Transferência (DUT) assinado.

Sendo este o resumo dos fatos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, por ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

O ponto central da
controvérsia
reside na obrigação ou não do recorrente de realizar a transferência ou não do
veículo automotor
após a sua alienação, bem como na responsabilidade pelos encargos após a aquisição do bem. Inicialmente, observo que
se trata de negócio jurídico
verbal celebrado entre as partes de bem móvel (motocicleta), que, por regra, se formaliza com a tradição, na forma do art. 1.267 do CC/02,
e, no caso em tela, não há razão para atenuar essa regra.

No que tange a responsabilidade de comunicação e registro junto ao órgão competente, percebo que a jurisprudência caminha de forma
sólida
para mitigar a regra do art.
134
do CTB e
para
responsabilizar o real proprietário do veículo; neste sentido,
cita-se
a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA E TRADIÇÃO EFETIVADA . AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DO ADQUIRENTE. TRIBUTOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR . ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO DO REGISTRO PERANTE O DETRAN . OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. ADEQUADA SOLUÇÃO À LIDE . RECURSO PROVIDO. - É obrigação do adquirente/comprador promover o registro da alienação de veículo junto aos órgãos de trânsito competentes - Estando o adquirente de posse do documento de transferência, devidamente assinado e preenchido pelo vendedor, é seu ônus a regularização e transferência do veículo - Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação nas hipóteses em que comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas pelo adquirente após a tradição, pois o veículo não estava mais em posse do vendedor e não se poderia exigir do último o cumprimento da obrigação legal de que trata o referido dispositivo, mormente se o veículo já se encontrava em propriedade do adquirente/comprador, pela tradição, e a "ATPV" não havia ainda sido devidamente assinada pelo comprador - Considerando que o adquirente é revel, caso não cumprida voluntariamente a condenação, é cabível e recomendável a determinação pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à transferência do veículo e os encargos dele decorrentes à partir da data da tradição - Recurso provido . (TJ-MG - AC: 01638887520138130480, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Ainda que não tenha havido a formalidade do preenchimento e assinatura do DUT, a posse do veículo pelo Recorrente, seu uso contínuo, e, principalmente,
a sua confissão de que alienou o bem a terceiro (ID nº
14461992)
, são elementos probatórios robustos que validam a venda.

A ausência de documentos formais, neste caso, não pode comprometer a validade da transferência, eis que o contrato verbal realizado é perfeitamente
válido
, ainda que
pendentes questões
administrativas junto ao
Detran
.

Nesse
mesmo sentido, entendo que os débitos após a realização da tradição do bem
são
de responsabilidade exclusiva do comprador, que inclusive possuía o dever legal de realizar a transferência do
veículo
, na forma do art. 123, §1º do CTB, não existindo provas
de que
o recorrido
tenha
agido de forma a impedir tal ato.

No que tange à responsabilidade pelos débitos e multas, e considerando a mitigação do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem se posicionado no sentido de que, uma vez comprovada a alienação do veículo e a tradição, a responsabilidade pelos encargos recai sobre o adquirente, ainda que o antigo proprietário não tenha comunicado formalmente a venda. A falha na comunicação se resolve em âmbito administrativo, mas não exime o novo proprietário de suas obrigações, como bem destaca a ementa da jurisprudência destacada cima (TJ-MG - AC: 01638887520138130480, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023).

Esse entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, nestes termos:

Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença vergastada em seus termos de condenação.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)